Tribunal: TJDFT
Processo: 0738420-27.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0738420-27.2024.8.07.0000 Número do processo na origem: 0707595-40.2024.8.07.0020 AGRAVANTE: JUCILEIDE PEREIRA DA SILVA AGRAVADO: BANCO BMG SA DESPACHO Na forma do art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, manifeste-se a agravante sobre eventual ausência de interesse recursal, no prazo de 5 (cinco) dias, tendo em vista que a decisão agravada não indeferiu o pedido de gratuidade judiciária, mas apenas concedeu prazo para comprovação de sua alegada condição de hipossuficiência. Intime-se. Brasília, 12 de setembro de 2024. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora